Tribunal: TJDFT
Processo: 0029828-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0029828-57.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DF-COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS LTDA, LUIZ ALBERTO DA SILVA Decisão de Mérito APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO GERAL. ART. 174 CTN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição (STJ, Súmula 106). 2. Determinada a citação da execução fiscal dentro do prazo prescricional, é incabível o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação ocorrer devido à ausência de expedição do respectivo mandado. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação proposta em desfavor de DF Comércio Atacadista de Grãos Ltda. e de Luiz Alberto da Silva, extinguiu a execução diante da ocorrência de prescrição intercorrente (CTN, art. 174). Sem custas e sem honorários ante a ausência de angularização processual (ID no 32683051). 2. Nas razões de ID no 32683053, a apelante insurge-se quanto à prescrição intercorrente. Defende que a citação não ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário (STJ, Súmula 106). 3. Alega que o juízo deferiu o pedido de citação por edital, mas a determinação não foi cumprida. 4. Pede o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente, com o prosseguimento do feito. 5. Preparo dispensado (CPC, art. 1007, § 1o). 6. Sem contrarrazões, ante a ausência de citação. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 10. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 11. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 12. O apelante defende que não houve prescrição intercorrente, pois, a citação não ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário (STJ, Súmula 106). 13. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários à garantia de satisfação do crédito. 14. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens para arresto (CPC, art. 830). 15. O art. 174 do Código Tributário Nacional prevê que: “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” 16. Esse dispositivo caracteriza a prescrição geral, própria da pretensão fazendária, que ocorre quando: (a) passados mais de 5 anos, contados a partir da inscrição do débito tributário, antes mesmo do ajuizamento da ação; ou no transcorrer do processo de execução fiscal, previamente a citação pessoal feita ao devedor, para as ações intentadas antes da Lei Complementar no 118/2005, quando não se verificar nesse interregno, nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição; (b) já citado o devedor ou depois de determinada a sua citação, a depender de quando ajuizada a ação, se antes ou depois da Lei Complementar no 118/2005, transcorrerem mais de 5 anos sem que sejam localizados bens do devedor, ou alcançada a finalidade executiva, nem tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 17. A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal foi constituída em 9/9/2004 e 21/10/2004. 18. O Distrito Federal ajuizou execução fiscal em 20/2/2009. No mesmo dia, ocorreu a determinação da citação. Logo, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN. 19. Superada essa questão, é necessário verificar se houve a prescrição intercorrente. 20. A prescrição intercorrente está disciplinada no art. 40, §§ 2o e 4o da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980) e na Súmula 314 do STJ. 21. A execução fiscal foi proposta em 20/2/2009, dia em que ocorreu a determinação da citação. 22. Após a determinação de citação, os executados não foram encontrados (ID no 32683044, págs. 14 e 16). 23. O apelante/exequente informou novo endereço para localizar os réus (ID no 32683044, pág. 18). Houve determinação de citação nos endereços indicados, bem como de arresto mediante bloqueio de eventual crédito em conta corrente (ID no 32683044, pág. 25). 24. Não foram encontrados valores penhoráveis (ID no 32683044, pág. 26) e os executados não foram encontrados (ID no 32683044, pág. 31). 25. Em 25/7/2013, o apelante requereu nova diligência, com outro endereço (ID no 32683044, pág. 33). Não há informações de que houve a citação. 26. Na sequência, o apelante requereu a citação por edital e o arresto de ativos financeiros junto ao sistema Bacenjud (ID no 32683044, pág. 48). 27. Em 8/10/2015, o Juízo deferiu nova tentativa de bloqueio eletrônico e determinou a citação por edital após negativa ou bloqueio insuficiente (ID no 32683044, pág. 52). 28. Não houve a citação por edital. Em consequência, o apelante requereu novo pedido de citação postal do segundo executado (Luiz Alberto da Silva) e a citação por edital do primeiro executado (DF Comércio Atacadista de Grãos Ltda. – ID no 32683044, págs. 55-56). 29. O Juízo determinou a citação via postal de ambos os executados (ID no 32683044, págs. 32683044, págs. 66-71). Não houve o atendimento do pedido de citação por edital. 30. Em 22/6/2017, o apelante requereu pela terceira vez a citação por edital dos executados e a apuração junto ao sistema BACENJUD de eventuais ativos financeiros (ID no 32683044, pág. 74). 31. Em 31/8/2018, sobreveio decisão que determinou a citação por edital dos executados. O pedido de consulta via BACENJUD foi indeferido (ID no 32683044, pág. 83). 32. Os executados não foram citados por edital. 33. Em 10/10/2018, o DF pediu a suspensão do processo pelo prazo de um ano. 34. Em 21/1/2019, o apelante foi intimado para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente (ID no 32683044, pág. 88). 35. O apelante defendeu a inexistência da prescrição intercorrente (ID no 32683044, págs. 89-95) e sobreveio a sentença extintiva (ID no 3283049). 36. Durante o trâmite processual, houve três pedidos de citação dos executados por edital (ID no 32683044, pág. 48; ID no 32683044, págs. 55-56 e ID no ID no 32683044, pág. 74), todos deferidos, mas não foram executados. Dessa forma, não é possível reconhecer a prescrição intercorrente. 37. As determinações de citação por edital permaneceram pendentes e não foram realizadas por motivos inerentes ao Poder Judiciário. Não foram feitas as diligências necessárias para a expedição do edital, providência que seria suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente. 38. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (STJ, Súmula 106). 39. A sentença deve ser cassada, com consequente retorno dos autos à origem para que os réus sejam citados por edital, com consequente prosseguimento regular do feito. 40. Registre-se que, embora conste Luís como nome do segundo réu na CDA, a grafia correta é Luiz (ID no 32683044, pág. 58). 41. Informações complementares: execução fiscal proposta em 20/2/2009. Valor da causa: R$ 10.023.926,55. Sentença proferida em 8/10/2021. Sem honorários advocatícios. Dispositivo 42. Conheço e dou provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que tenha regular prosseguimento. 43. Precluída a decisão, restituam-se os autos à origem. 44. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro